Tribunal: STF
Processo: RE 475363
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSO. Pedido de desistência. Homologação. Notícia
   da rescisão de acórdão proferido em mandado de segurança
   coletivo. Irrelevância para a causa extinta pela desistência.
   Interesse recursal da parte contrária. Falta. Inexistência de
   óbice para exigência do suposto crédito na via própria. Agravo
   regimental não conhecido. Não se conhece de recurso interposto
   por quem não sofre lesividade oriunda da decisão recorrida.